Tribunal: TJMT
Processo: 1026475-22.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026475-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BALTAZAR ZÍLIO E OUTROS - "GRUPO ZÍLIO", (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALINE ZILIO - CPF: 029.852.971-84 (AGRAVADO), GABRIEL ZILIO - CPF: 008.011.421-05 (AGRAVADO), LETICIA ZILIO - CPF: 047.610.741-59 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Homologação de Plano Pelo
Cram Down
. artigo 58, § 1º, da LRF. Requisitos Preenchidos. Soberania da Assembleia Geral de Credores. Intervenção Judicial Limitada à Legalidade Formal.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão interlocutória que, nos autos da Recuperação Judicial, homologou o plano por
cram down,
com ressalvas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a homologação do plano de recuperação judicial por
cram down;
(ii) estabelecer se é possível a revisão judicial das cláusulas econômicas do plano, como percentual de deságio, índice de correção monetária, carência e prazo de pagamento.

III. Razões de decidir

3.
A homologação judicial do plano por
cram down
é admitida quando preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1º, da Lei n. 11.101/2005, os quais foram devidamente atendidos: (i) aprovação por mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia; (ii) aprovação por três das quatro classes com credores votantes; e (iii) voto favorável de mais de um terço dos credores da classe dissidente, por cabeça e por valor.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra que o controle judicial sobre o plano de recuperação judicial limita-se à legalidade formal, sendo vedado ao Judiciário revisar cláusulas de conteúdo econômico aprovadas pelos credores, como percentual de deságio, índice de correção, prazo de carência e número de parcelas.

5.
Questões relacionadas à viabilidade econômica da proposta inserem-se no âmbito de deliberação da Assembleia Geral de Credores, em respeito ao princípio da soberania que rege o processo recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A homologação judicial do plano de recuperação por
cram down
é válida quando atendidos cumulativamente os requisitos do art. 58, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 e inexistente tratamento desigual entre os credores da classe dissidente.
2. O Poder Judiciário deve limitar-se ao controle da legalidade formal do plano, não lhe sendo permitido revisar o conteúdo econômico da proposta aprovada pela Assembleia Geral de Credores.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005, arts. 41, 45 e 58, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.337.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018, DJe 04.06.2018; STJ, REsp 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no REsp 2.008.866/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026475-22.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001849-25.2024.8.11.0015 ajuizada por
Baltazar Zílio, Aline Zílio, Gabriel Zílio e Letícia Zílio
, todos vinculados ao “Grupo Zílio”, homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo.

O Recorrente afirma que o plano impôs condições gravosas aos credores, com deságio de 80% (oitenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses e pagamento em 10 (dez) parcelas anuais, totalizando 12 (doze) anos para recebimento de apenas 20% do valor nominal, o que configuraria verdadeiro perdão forçado da dívida e enriquecimento sem causa.

Argumenta que o Poder Judiciário pode intervir para impedir a homologação de planos abusivos, como é o caso.

Sustenta, ainda, que o plano é omisso quanto à incidência adequada de correção monetária e juros, estipula índices defasados como TR + 0,5% a.a., além de prever início da atualização apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória, o que equivaleria a mais um deságio implícito.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que se determine a redução do deságio aplicado ao Banco do Brasil a percentual não superior a 50% (cinquenta por cento) e a condenação da Recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 305466868).

Contraminuta juntada no Id. 310489882.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 318448368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1001849-25.2024.8.11.0015 apresentara por
Baltazar Zílio, Aline Zílio, Gabriel Zílio e Letícia Zílio
, todos vinculados ao “Grupo Zílio”.

Na origem, após o regular processamento do feito e a realização da Assembleia Geral de Credores, o plano de recuperação judicial e seu aditivo foram submetidos à deliberação.

O plano obteve aprovação pelas Classes I (Trabalhista), III (Quirografária) e IV (ME/EPP), mas foi rejeitado pela Classe II (Garantia real), devido ao voto contrário do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal, que detêm a maioria do valor dos créditos dessa classe.

Apesar da rejeição parcial, o Juiz Recuperacional homologou o plano por
cram down
, com base no artigo 58, § 1º, da Lei 11.101/2005.

Inconformado, o Recorrente interpôs Agravo de Instrumento e, nas suas razões, afirma que o plano impôs condições gravosas aos credores, com deságio de 80% (oitenta por cento), carência de 24 (vinte e quatro) meses e pagamento em 10 (dez) parcelas anuais, totalizando 12 (doze) anos para recebimento de apenas 20% do valor nominal, o que configuraria verdadeiro perdão forçado da dívida e enriquecimento sem causa.

Argumenta que o Poder Judiciário pode intervir para impedir a homologação de planos abusivos, como é o caso.

Sustenta, ainda, que o plano é omisso quanto à incidência adequada de correção monetária e juros, estipula índices defasados como TR + 0,5% a.a., além de prever início da atualização apenas após o trânsito em julgado da sentença homologatória, o que equivaler a mais um deságio implícito.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que se determine a redução do deságio aplicado ao Banco do Brasil a percentual não superior a 50%

A Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 58, § 1º, autoriza o Julgador a conceder a recuperação judicial mesmo quando não atendido o quórum de aprovação previsto no artigo 45, desde que preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos constantes de seus incisos I, II e III, e observadas as limitações do § 2º do mesmo dispositivo. É o que a doutrina como de
cram down
.

No caso, verifica-se que o Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo foram submetidos à votação nas quatro classes previstas no artigo 41 da Lei n. 11.101/2005: Classe I (trabalhista), Classe II (garantia real), Classe III (quirografária) e Classe IV (microempresas e empresas de pequeno porte).

Embora o plano tenha sido aprovado pelas Classes I, III e IV, foi rejeitado pela Classe II (Garantia Real), o que impediu a sua homologação automática com base no quórum previsto no artigo 45 da referida Lei

Diante disso, o Juiz singular homologou o plano por
cram down
, diante do preenchimento dos requisitos do § 1º do artigo 58 da Lei nº 11.101/2005.

Em primeiro lugar, houve o voto favorável de credores que representavam 70,37% do valor total dos créditos presentes à Assembleia, independentemente das classes, o que atende ao percentual mínimo exigido no inciso I do referido dispositivo. Ainda, foi aprovado por três das quatro classes com credores votantes, Trabalhista (Classe I), Quirografária (Classe III) e ME/EPP (Classe IV), conforme exigido pelo inciso II.

Por fim, na Classe II, que rejeitou o plano, constatou-se o voto favorável de três dos cinco credores presentes, representando 60% por cabeça e 41,3% do valor total dos créditos da classe, o que supera o limite mínimo de um terço exigido pelo inciso III do dispositivo.

Adicionalmente, foi observado pelo Julgador singular que não houve violação ao § 2º do mesmo artigo, uma vez que não se identificou tratamento desigual entre os credores da classe discordante.

Dessa forma, a homologação judicial do plano encontra pleno respaldo legal no artigo 58, §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.101/2005, o que legitima sua imposição aos credores dissidentes por meio do
cram down
.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firma ao reconhecer que:
1. A Lei nº 11.101 /2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1º do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear. 2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2º do art. 58.
(STJ - REsp: 1337989 SP 2011/0269578-5, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 08/05/2018, T4 - Quarta Turma, DJe 04/06/2018).

Quanto aos termos pactuados, como deságio, prazos e índices de correção monetária, não se constata ilegalidade que justifique intervenção judicial.

Essas condições se inserem no campo da viabilidade econômica da proposta, cuja análise compete exclusivamente à Assembleia Geral de Credores, por força do princípio da soberania que rege o processo recuperacional.

A Lei 11.101/2005 consagra o princípio da soberania da Assembleia Geral de Credores, conferindo-lhe competência para deliberar sobre o destino econômico da empresa em crise.

Ademais, conforme orientação consolidada do STJ, o Poder Judiciário se limita ao controle da legalidade do plano, sendo-lhe vedado intervir no conteúdo econômico da proposta regularmente aprovada.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação da legalidade formal, de forma que não compete ao Judiciário adentrar na análise da viabilidade econômica aprovada pelos credores
(REsp n. 2.006.044/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Assim, questões como deságio, prazo de pagamento e índices de correção monetária estão entre as matérias inseridas na competência da Assembleia Geral de Credores, de forma que não cabe a determinação judicial para sua revisão ou substituição.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESÁGIOS. PRAZOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ASSEMBLEIA DE CREDORES. SOBERANIA. CRAM DOWN. REQUISITOS. PRESENÇA. PRAZO DE CARÊNCIA. FISCALIZAÇÃO JUDICIAL. SINCRONIA. AUSÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o percentual de deságio dos créditos na recuperação judicial, assim como o prazo para pagamento e índices de correção monetária são matérias relativas à viabilidade econômica do plano de recuperação, de modo que sua análise compete à assembleia geral de credores
. (...) (AgInt no REsp n. 2.008.866/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). (sem grifos no original)

Portanto, não é possível ao Juiz Recuperacional interferir na decisão dos credores em relação às condições de pagamento, como percentual de deságio e juros, período de carência e prazo para pagamento, em respeito à soberania da Assembleia Geral de Credores. Por essa razão, a decisão não comporta reparos.

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025